Tribunal: TJMT
Processo: 1015033-35.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015033-35.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), AXEL FELIPE DOS SANTOS XAVIER - CPF: 047.556.701-36 (PACIENTE), JUIZA DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (IMPETRANTE), AXEL FELIPE DOS SANTOS XAVIER - CPF: 047.556.701-36 (PACIENTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ANA LETÍCIA DOS SANTOS XAVIER (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA, EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA EM OUTRO HC, APLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, COM MEDIDAS CAUTELARES – PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PREJUDICADA - ACÓRDÃOS DO STJ – PACIENTE MULTIRREINCIDENTE - SITUAÇÃO FÁTICA-PROCESSUAL NÃO EVIDENCIADA -
PANDEMIA DO COVID-19 - SOLTURA DO PACIENTE – IMPERTINENTE – SITUAÇÃO DE RISCO INEXISTENTE – ARESTOS DO STJ –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
INSUFICIÊNCIA – REINCIDENTE ESPECÍFICO – CRIME COMETIDO DURANTE REGIME ABERTO – ARESTO DO STJ E TJMT - IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E ORDEM DENEGADA.

A prolação de sentença condenatória pelo Juízo singular, após a impetração deste HC, prejudica a alegação de excesso de prazo para formação da culpa (STJ, AgRg no HC 396029/SP; HC 529923/GO), sendo injustificável a análise dessa matéria.

O paciente [multirreincidente] não se encontra na mesma situação fático-processual da corré, razão pela qual inexiste justificativa para a extensão dos efeitos da liberdade processual concedida (TJMT, HC N.U 1013629-80.2019.8.11.0000).

A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei e nem cria direitos ou obrigações. Ao contrário, trata-se de uma orientação que conclama os juízes e os Tribunais a adotarem medidas preventivas à propagação do novo coronavírus, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, à vista do contexto local do contágio (STJ, HC 575.322/SP).

As medidas cautelares mostram-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, diante da reiteração específica, sobretudo pela prisão em flagrante
durante o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime
aberto (
STJ, HC nº 560.805/SP; TJMT, RSE nº 143169/2016
).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1015033-35.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DRª. LEIDINEIA KATIA BOSI

PACIENTE(S):

AXEL FELIPE DOS SANTOS XAVIER

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de AXEL FELIPE DOS SANTOS XAVIER contra ato comissivo do Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (Código 611353), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06 - (
http://pje.tjmt.jus.br/).

A impetrante sustenta que: 1) o paciente estaria segregado há aproximadamente 8 (oito) meses (31.12.2019), sem que tenha sido interrogado (impetração em 20.7.2020); 2)
se encontraria na
mesma situação fático-jurídica da corré Ana Letícia dos Santos Xavier, cuja prisão preventiva fora substituída por medidas cautelares alternativas no HC nº 1008103-98.2020.8.11.0000, a justificar
“à extensão do benefício”
; 3) a superlotação carcerária e a pandemia de COVID-19 autorizam/recomendam a liberdade.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente
“com aplicação de cautelares”
(ID 50741959), juntados documentos (ID 50741962/ID 50748464).

O pedido liminar foi indeferido (ID 49844478).

O Juízo singular prestou informações (ID 50217493).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico [art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006] – prisão em flagrante convertida em preventiva – inconformismo – 1. Negativa de autoria – asserção de que a substância estupefaciente destinava-se ao consumo pessoal – exame de provas – inadmissibilidade – via eleita inadequada – 2. Pedido de revogação da medida constritiva indeferido na instância de piso – irresignação defensiva – pretendida concessão do benefício – impossibilidade – sustentada inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência – medida excepcional necessária para a garantia da ordem pública – crimes graves e de notória nocividade ao bem-estar social – circunstâncias do caso concreto a demonstrar a probabilidade de, sendo solto, o paciente voltar a delinquir, o que fundamenta a segregação provisória na garantia da ordem pública – predicados pessoais favoráveis que não têm o condão de afastar a necessidade da custódia – incidência do princípio da confiança no juiz do processo – 2 . Alegada a necessidade de soltura humanitária do paciente, ante a pandemia do covid-19 – improcedência – a referida soltura é medida excepcionalíssima, a qual não restou verificada in casu, outrossim, somada a gravidade concreta do caso, tem-se justificada a segregação cautelar – 3. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – prisão necessária para a garantia da ordem pública – constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da ordem. ”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 52025962)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 1º.1.2020, o Juízo da 3ª Vara Criminal de Cuiabá, em plantão judicial, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] evidentemente para a garantia da ordem Pública, em face de seus antecedentes criminais, qual no caso, inclusive do Axel Felipe dos Santos Xavier, já possui 02 condenações, inclusive a última, foi ensejadora de um mandado de prisão e, assim o foi, porque não fora localizado, o que temos aí uma outra causa para a conversão da prisão preventiva do Sr. Axel, que é justamente para a garantia da aplicação da lei penal, visto que, se na ação penal perante a 6ª Vara Criminal não foi localizado, quem garantirá que ele será localizado.

Por conseguinte, DETERMINO que se EXPEÇA O NECESSÁRIO MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DOS CUSTODIADOS, BEM COMO QUE COMUNIQUE O I. JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL ACERCA DA CAPTURA DO CONDUZIDO AXEL FELIPE DOS SANTOS XAVIER, além do que determino a continuidade das investigações a fim de que se identifique a pessoa de “Batista”. [...].”
(Wladymir Perri, juiz de Direito – Sistema
Primus -
Código 609442/Comarca de Cuiabá).

Em 21.8.2020, proferiu sentença e manteve a segregação cautelar do paciente, nos seguintes termos:

“No atual cenário processual, vejo que o réu não poderá apelar desta sentença em liberdade, porquanto a razão que ensejou a sua custódia cautelar ainda se faz presente, e, ainda, por ter sido condenado ao regime inicialmente fechado e por ser reincidente específico e ainda, diante da vultosa quantidade de entorpecente, fatos estes, que, por si só, ratificam a manutenção de sua custódia cautelar, a fim de prevenir a reprodução de novos fatos criminosos e acautelar o meio social, visto que, se posto em liberdade, possivelmente encontrará estímulos para voltarem a delinquir.

[...] Agregado a isso, vale anotar que o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o réu que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, como na hipótese dos autos, assim continuará como um dos consectários lógicos e necessários da condenação. Nesse sentido, eis a ementa:

[...] Por todas essas razões, ratifico o decreto prisional e, por conseguinte, nego ao réu o direito de apelar em liberdade.”
(Renata do Carmo Evaristo, juíza de Direito - Código 611353).

Pois bem.

A prolação de sentença condenatória pelo Juízo singular, após a impetração deste HC, conduz à prejudicialidade da alegação de demora para formação da culpa (STJ, AgRg no HC 396029/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 12.2.2020; HC 529923/GO – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.6.2020).

Logo, a matéria referente ao excesso de prazo não deve ser conhecida.

Não obstante, a superveniência da sentença condenatória
“não conduz à prejudicialidade da ação constitucional de habeas corpus [...] dirigidos contra decisão antecedente de constrição cautelar”
(TJMT, HC N.U 1018727-46.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.3.2020).

Com efeito, a manutenção da custódia está fundamentada na reiteração criminosa, visto que o paciente registra condenações definitivas por tráfico de drogas e roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo – art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 157, §2º I e II do CP -, totalizadas em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses (executivo de pena nº 0005102-06.2014 – SEEU), ao passo que a corré Ana Letícia dos Santos Xavier é primária (HC nº 1008103-98.2020.8.11.0000).

Nesse quadro jurídico, o paciente [multirreincidente] não se encontra na mesma situação fático-processual da corré, razão pela qual inexiste justificativa para a extensão dos efeitos da liberdade processual concedida (TJMT, HC N.U 1013629-80.2019.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal – 25.10.2019).

No tocante à pandemia de COVID-19, o paciente não se encontra no grupo de risco para justificar acolhimento (STJ, PET no AREsp 1523469 - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 31.3.2020).

Anota-se que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei e nem cria direitos ou obrigações. Ao contrário, trata-se de uma orientação que conclama os juízes e os Tribunais a adotarem medidas preventivas à propagação do Covid-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, à vista do contexto local do contágio (STJ, HC 575.322/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 29.4.2020).

Assim sendo, afigura-se impertinente a soltura do paciente com base na Recomendação 62 do CNJ.

Em relação às medidas cautelares alternativas,
não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública ao considerar a reiteração delitiva específica do paciente (STJ, HC nº 560.805/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.3.2020), sobretudo pela prisão em flagrante durante o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime
aberto
(executivo de pena nº 0005102-06.2014 – SEEU), visto que “
reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com [...] medidas cautelares diversas da prisão”
(TJMT, RSE nº 143169/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.11.2016).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020